Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707713-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA EMBARGADO: DEBORAH DE VASCONCELOS NAEGELE DESPACHO Estando regular a representação processual da parte ré (ID 16222370, p. 11), inclua-se o presente feito em sessão de julgamento presencial por videoconferência, conforme requerido pela embargada. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator